Tribunal: TJMT
Processo: 0005506-91.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005506-91.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL ALMEIDA DA SILVA (APELADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 015.253.611-63 (APELADO), LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR (VÍTIMA), FLAVIO PADILHA DE ARRUDA (ASSISTENTE), EDMILSON NEIVA DE SOUZA (ASSISTENTE), ELOIDE JAQUES COELHO FERNANDES (ASSISTENTE), ELIZIANE SOUZA LIRA (ASSISTENTE), LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 696.107.381-68 (VÍTIMA), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 015.253.611-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESCABIMENTO - IN
EXISTÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS DA AUTORIA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado de decisão que, com fundamento no
art. 415, II, do Código de Processo Penal
,
absolveu sumariamente
Daniel Almeida da Silva
, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, em face da vítima Lourival Francisco da Cruz Junior.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, aduzindo a aplicação do princípio in dubio
pro societate
(Id.
218841742
).

O apelado, por meio da Defensoria Pública, manifestou-se em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
218841743
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob Id.
229628154
, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na impronúncia do acusado
Daniel Almeida da Silva
, nas sanções tipificadas no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, em face da vítima Lourival Francisco da Cruz Junior.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, inobstante a irresignação ministerial, constata-se que as provas colhidas durante a instrução probatória são extremamente frágeis e, portanto, inaptas a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Segundo a denúncia acostada em Id. 218841652,
in verbis
:

“[...] Infere-se dos autos que Marcos havia tido uma discussão com a vitima Lourival, alguns dias antes dos fatos em um bar, pelo fato de Marcos ter em tese, proferido palavras ofensivas contra sua esposa.

Assim, no dia e hora do crime, a vitima encontrava-se conversando defronte a casa de Daniel com o genitor de Marcos, quando este chegou, iniciando uma nova discussão, ocasião em que Daniel entrou em sua residência pegou uma faca e repassou para Marcos que desferiu um golpe na vitima, evadindo-se do local.

Devido a gravidade da lesão sofrida, a vitima foi levada ao Pronto Socorro Municipal, onde ficou internado por 02 (dois) dias.

Resumidamente, estes são os fatos. [...]”

Na hipótese dos autos, a materialidade do fato criminoso está comprovada por meio do boletim de ocorrência nº 2013.77825, em Id.
218841652 - Pág. 6
, do laudo pericial de lesão corporal
n° 1.9067.2.2013.44345-01 (Id. 218841655 - Pág. 28)
e do relatório sob Id.
218841653 - Pág. 7.

No entanto, em relação à autoria, não há comprovação de indícios mínimos de que o apelado tenha participado do crime em concurso com o segundo denunciado, Marcos Machado.

Em sede policial, a testemunha Lucas Gabriel de Souza, filho do ofendido, narrou, conforme
Id. 218841652 - Pág. 15,
in verbis
:

“
QUE nesta data o declarante se encontrava brincando de bicicleta, quando foi chamado por DANIEL, perguntando se o pai do declarante (LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR) estava em casa, tendo respondido que sim, DANIEL, pediu então que o declarante chamasse seu pai, pois queria conversar com ele; QUE retornando para casa o declarante avisou seu pai LOURIVAL; QUE logo LOURIVAL foi até a casa do DANIEL; QUE chegando na frente da casa de DANIEL, LOURIVAL começou a conversar com seu PEDRO, pai de DANIEL; QUE em seguida chegou MARQUINHO em uma motocicleta BIZ, cor preta,
instante que saiu o DANIEL de dentro da casa
; QUE MARQUINHO já chegou dizendo ao pai do declarante "há você tai seu vagabundo, eu ainda vou comer a sua mulher", se referindo a mão do declarante; QUE neste momento o pai do declarante disse "vamos embora", porém
MARQUINHO partiu para cima do pai do declarante
, quando caiu no chão um revólver de dentro do short de MARQUINHO, porém ele não percebeu;
QUE o pai do declarante só se defendia, porém DANIEL entrou dentro de casa e voltou com uma faca e entregou a MARQUINHO que estava agarrado com o pai do declarante e desferiu vários golpes de facas nas costa de LOURIVAL
; QUE após o pai do declarante ficar ferido, a mulher de MARQUINHO, se aproximou e separou, quando então o declarante junto com seu pai retornaram para casa, sendo que o declarante pode ver que seu pai tinha um "buracão" nas costa que saia sangue; QUE o próprio declarante pediu ajuda a terceiros que ligassem para a policia no 190, e pediram ajuda; QUE foi DANIEL que passou a faca para que MARQUINHO, matasse o pai do declarante”
(destaquei).

Ocorre que, a testemunha supracitada foi ouvida somente em sede inquisitorial e não confirmou os fatos em juízo.

Por outro lado, perante a autoridade policial, a testemunha Pedro Soares da Silva, pai do denunciado, relatou, conforme
Id. 218841653 - Pág. 24,
in verbis
:

“
QUE o depoente é genitor de DANIEL ALMEIDA DA SILVA; QUE perguntado acerca dos fatos, descreveu estava na porta da sua residência, momento em que LOUVIRAL chegou lá e ficou conversando com o pai de MARCOS MACHADO; QUE neste momento o depoente entrou para o interior da sua residência e não viu o ocorrido; QUE não presenciou a ocorrência criminosa; QUE depois do fato as pessoas vizinhas lhe informaram que a intenção de MARCOS MACHADO era matar LOURIVAL;
QUE sabe MARCOS MACHADO só não matou LOURIVAL porque DANIEL não deixou
, separou os MARCOS E LOURIVAL que estavam em luta corporal e impediu que MARCOS vitimasse LOURIVAL;
QUE perguntado se sabe se DANIEL passou a faca para MARCOS MACHADO golpear LOURIVAL, respondeu NÃO PASSOU NÃO
; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO E LOURIVAL já haviam brigado antes, afirmou DISCUTIDO, é "rixa antiga"; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO portava arma de fogo no dia do ocorrido, respondeu NÃO SABE; QUE perguntado se sabe o motivo da discussão que ocasionou o fato delituoso, relatou NÃO SABER; QUE perguntado se DANIEL chamou LOURIVAL para conversar em sua casa, respondeu NÃO SABE; QUE o depoente teve que mudar de residência em virtude das ameaças de LOURIVAL que dias após o fato voltou na casa do depoente acompanhado de um parente, ambos portando arma de fogo, porem o depoente se encontrava trabalhando e como teme pela Integridade da sua família decidiu mudar e atualmente esta residindo no Bairro Primeiro de Março”
(destaquei).

Em juízo, Pedro confirmou seu depoimento e afirmou que seu filho, o acusado Daniel Almeida da Silva, não teve nenhuma participação no delito,
in verbis
:

“
A faca não foi passada pelo seu filho Daniel
. A vítima foi até a casa do Marcos Machado. Com a própria faca da vítima Lourival, o Marcos Machado desferiu um golpe de faca nela.
Seu filho foi separar a briga e sujou as mãos de sangue
. O Daniel conhecia a vítima e o Marcos Machado. Seu filho correu e a polícia o prendeu dentro de casa. Os fatos ocorreram na frente da casa do depoente. O depoente é vizinho do Marcos Machado. O Daniel estava dentro de casa. Daniel mandou chamar a vítima para acertar um serviço na casa do depoente. A vítima Lourival morava há 4 quadras da residência do declarante. Lourival entrou em discussão com o Marcos Machado.
Entraram em luta corporal. Marcos Machado derrubou a vítima, pegou a faca e se defendeu. O motivo da discussão seria pelo fato do Lourival estar bêbado. Não presenciou os fatos. Ficou sabendo dos fatos quando o seu filho foi preso. Prenderam seu filho porque ele estava com a mão suja de sangue.
O Lourival e o Marcos Machado tinham uma rixa antiga. Os dois já haviam discutidos. (...)
Daniel foi tentar amenizar a briga. Se Daniel não separasse a briga, poderia ter acontecido o pior.
Daniel chamou a vítima para falar sobre um trabalho no Belvedere. Não tinha nada a ver com o Marcos Machado. Não havia arma de fogo no local, somente a faca. A faca estava na cintura da vítima Lourival. Sabe disso porque o réu Marcos Machado disse. Informado que na delegacia o seu filho Daniel disse que o Marcos Machado é quem estava armado, o depoente afirma que não foi assim. Indagado, o depoente afirma que no dia dos fatos estava bêbado e deitado no sofá da sua casa. Acordou com os policiais prendendo seu filho Daniel. Sabe dos fatos porque o Marcos Machado lhe disse. Seu filho disse para o depoente que a faca estava com a vítima Lourival. Não sabe se a vítima ficou internada. Viu a vítima na rua depois de 3 a 4 dias. Não ficou sabendo que a vítima Lourival chegou de atingir o Daniel. O filho da vítima Lourival jogou uma pedra, mas não ficou sabendo se acertou no Marcos Machado. Quando a polícia chegou, a vítima Lourival não estava mais no local dos fatos.”
(destaquei).

Ademais, o policial
que atendeu a ocorrência, Francisco da Luz Portella, relatou durante a fase investigativa, conforme Id. 218841652 - Pág. 13,
in verbis
:

“QUE a GU/PM foi acionada via CIOSP, para verificar uma denuncia de tentativa de homicídio, ocorrida na Rua das Flores, Bairro Doutor Fabio Leite II; QUE no local na casa n° 04, a GU/PM encontrou o Sr. LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR, com sangramento nas costas, um corte na testa e nos lábios; QUE o menor LUCAS GABRIEL (13 anos), informou a GU/PM que MARCOS MACHADO DA SILVA e DANIEL ALMEIDA DA SILVA, vieram a agredir seu pai LOURIVAL, e no momento da agressão, MARCOS deixou cair um revolver no chão, e o suspeito DANIEL passou uma faca ao suspeito MARCOS, que por sua vez, veio a desferir vários golpes contra LOURIVAL, após agressão ambos (MARCOS e DANIEL) fugiram do local em uma motocicleta HONDA/BIZ, cor preta, placa KAG-5626, imediatamente foi acionado o SAMU, que encaminharam LOURIVAL ao Pronto Socorro; QUE a GU/PM se deslocou até a residência de DANIEL, o encontrando na residência, porém MARCOS não se encontrava; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão a DANIEL, pelo crime de TENTATIVA DE HOMICIDIO, sendo encaminhado a DEPOL do CARUMBÉ-CENTRAL DE FLAGRANTES para as devidas providências”

Também ouvido em juízo, o policial declarou,
in verbis
:

“Deslocaram até o local para averiguar a situação do Lourival, vítima de arma branca. Junto com a vítima estava um menor de idade. Não sabe se era filho da vítima ou qual o grau de parentesco com a vítima. Ele informou que os elementos, em uma moto, haviam chegado no local e houve uma discussão. Dessa discussão resultou em uma agressão com arma branca que vitimou o Lourival. Posteriormente os elementos evadiu-se do local. Com a ajuda de duas viaturas conseguiram localizar o suspeito em posse de uma moto. Ao ser abordado, o suspeito relatou a situação do ocorrido. A guarnição que deu apoio modulou com a guarnição que estava no local dos fatos e confirmou que as características passado pelo jovem batia com as características do elemento abordado. Não se recorda qual os ferimentos que a vítima possuía, mas se recorda que foi um ferimento com arma branca. O jovem que passou as informações aparentava ter 13 anos. Não se recorda das palavras que esse menino falou. Sabe que no momento em que o suspeito foi abordado encontrava-se em uma moto. A motocicleta seria um biz, uma motocicleta pequena. A guarnição do depoente deu apoio, mas o SAMU esteve presente no local. A guarnição deteve o suspeito, o qual realizou a ação. Mas a participação do outro elemento não se recorda se foi a mesma guarnição ou outra guarnição que o conduziu, ou mesmo se o suspeito fugiu. Sabe-se que teve somente um conduzido. Não sabe qual dos suspeitos a sua guarnição conduziu devido ao lapso temporal. Não se recorda se a vítima estava sob efeito de álcool. Sabe que a vítima ofereceu resistência, mas não sabe o teor dessa resistência. Sabe que a vítima estava com o rosto machucado e com esse ferimento de arma branca.”

O ofendido, Lourival Francisco da Cruz Junior, declarou em sede inquisitorial, conforme Id. 218841653 – Pág. 16,
in verbis
:

“QUE o declarante é vítima de HOMICIDIO TENTADO em 23/03/2013, por volta das 19:00h,
onde MARCOS MACHADO DA SILVA atingiu o declarante com um golpe de instrumento perfuro cortante na região das costas
;
QUE perguntado acerca dos fatos narrou,
há alguns dias o declarante havia discutido com MARCOS MACHADO
em um bar porque o suspeito teria ofendido a esposa do declarante, chamando a mesma de SEM VERGONHA; QUE quando a discussão terminou o suspeito MARCOS MACHADO ainda ameaçou o declarante, sua esposa e sua filha dizendo que iria matar todos; QUE dias depois desse acontecimento, DANIEL disse para LUCAS, filho da vítima, chama-lo e LOURIVAL foi até a casa de DANIEL, conversando com PEDRO e o pai de MARCOS MACHADO, momento em que este chegou com sua motocicleta, entrou para sua residência e saiu já ofendendo o declarante;
QUE iniciou outra discussão e MARCOS MACHADO acertou uma facada nas costas do declarante; QUE a faca quebrou, ficando um pedaço da faca dentro da ferida em LOURIVAL; QUE o declarante foi embora para sua residência ferido
; QUE a Policia Militar foi acionada e quando foram até a casa de LOURIVAL, este já havia foragido, ficando DANIEL la que foi preso em flagrante delito; QUE perguntado ao declarante se estava portando arma de fogo, respondeu NÃO, quem estava portando arma de fogo era MARCOS MACHADO e só não atirou no declarante porque a arma de fogo caiu no corredor da casa do suspeito;
QUE perguntado qual a função desenvolvida por DANIEL ALMEIDA DA SILVA na execução do crime em investigação, afirmou é CÚMPLICE do MARCOS MACHADO; QUE perguntado ao declarante se DANIEL ofendeu sua integridade física, respondeu NÃO, mas FOI DANIEL QUE PASSOU A FACA PARA MARCOS MACHADO que atingiu o declarante;
QUE perguntado ao declarante se agrediu o suspeito com golpes de facas ou pedradas, respondeu NÃO, LUCAS, filho do declarante que deu uma pedrada no MARCOS MACHADO, com a intenção de coibir a ação de MARCOS MACHADO; QUE perguntado se mordeu a boca de MARCOS MACHADO, respondeu NÃO; QUE perguntado qual foi o motivo da última discussão com MARCOS MACHADO que ocasionou o fato criminoso, respondeu MARCOS MACHADO ofendeu o declarante porque estava conversando com o pai do suspeito e seu Pedro; QUE perguntado quanto tempo ficou no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, respondeu 02 (dois) dias; QUE perguntado a quanto tempo está afastado de suas atividades laborais, disse que desde o acontecimento, aproximadamente 20 (vinte) dias; QUE perguntado se MARCOS MACHADO anda portando arma de fogo, respondeu NÃO SABE; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO consome substância entorpecente, respondeu NÃO SABE, só bebe cerveja e whisky; QUE perguntado se sabe se MARCOS MACHADO tem antecedentes criminais, respondeu ‘ele está pagando uma pena, todo sábado ele tem que ir no CAPS’” (destaquei)

Ocorre que a vítima se manteve inerte e não compareceu em juízo para prestar depoimento.

Por sua vez,
o acusado Daniel, quando ouvido na fase policial (Id. 218841652 - Pág. 17) negou a sua participação no delito, oportunidade em que atribuiu a autoria da prática delituosa ao réu Marcos Machado da Silva, relatando que não entregou a faca utilizada no crime para o mesmo, sendo certo que não teve nenhuma participação na tentativa de homicídio.

Paralelamente, em juízo, disse,
in verbis
:

“No dia dos fatos, a vítima Lourival já estava com uma faca na cintura. A vítima estava em frente a casa do interrogando. A vítima estava conversando com o pai do Marcos. O pai do interrogado estava na frente conversando também. Antes da briga, eles estavam conversando. O Marcos chamou o seu pai dizendo que ali não era um lugar bom para ficar com esse rapaz, devido a uma discussão que eles tiveram em um bar anteriormente. A vítima Lourival não gostou e disse que o pai do Marcos ficaria ali com ela.
A vítima Lourival já estava com a faca
. O Marcos disse que o chamaria, pois tratava-se de seu pai e não queria que ele ficasse ali.
Nisso que o Marcos foi chamar seu pai, a vítima partiu para cima do Marcos. Entraram em luta corporal. A vítima sacou a faca e, quando foi perfurar o Marcos, o Marcos conseguiu desarmá-lo. Indagado, esclarece que não entrou na sua casa para pegar uma faca, mas que empurrou-os e nisso sua mão encheu-se de sangue. Havia uma discussão entre o Marcos e a vítima Lourival dias antes dos fatos, em um bar.
Não estava presente na discussão do bar. Conhecia o Lourival de vista. Nunca teve rixa com a vítima. Os fatos aconteceram na rua em frente a casa do interrogado. A vítima Lourival pediu um serviço para o interrogado uns dias antes, no Belvedere. O interrogado conversou com o mestre de obra e este disse para chamar a vítima Lourival que arranjaria um serviço para ela. O Lucas, filho da vítima Lourival, passou de bicicleta e o interrogando o chamou. Disse que queria falar com o seu pai. Isso aconteceu depois da briga do bar. A vítima Lourival foi até a casa do interrogando. Indagado, esclarece que a vítima estava conversando com pai do Marcos e não brigando por conta do que aconteceu no bar. O Marcos chegou e viu os dois conversando e chamou seu pai para ir embora. A vítima Lourival não gostou e disse que o pai do Marcos ficaria ali. O Marcos disse que não. Como tratava-se do seu pai, iria levá-lo. Os dois começaram a brigar.
O Lourival estava com uma faca de serra na parte de trás da cintura. A vítima tentou agredir o Marcos. O Marcos tomou a faca e se defendeu. O interrogando foi empurrar os dois para apartar a briga. Não se recorda a quantidade de facadas devido ao lapso temporal. O interrogando nega ter entrado, pegado uma faca e passado para o Marcos.
Depois que o Marcos deu a facada, o interrogado entrou para sua casa para dormir, mas não viu suas mãos sujas de sangue. O Marcos saiu. O Lourival também saiu para rumo ignorado. Houve uma briga. O Marcos tomou a faca do Lourival. Não entrou em sua casa para pegar uma faca. Indagado, esclarece que na delegacia contou para o delegado que não foi ele, e sim o Marcos. Esclarece que a verdade que está dizendo é esta. Disse a verdade para os policiais no dia. O Marcos não estava com um revólver. Não sabe dizer o porquê que o Lucas, filho da vítima, disse que o interrogado passou a faca para o Marcos e que ajudou a bater na vítima. Disse que está falando a verdade e que contou a mesma versão para o delegado. Não se recorda, mas acredita que o Lucas estava presente no momento dos fatos.”
(destaquei).

Outrossim, o pronunciado Marcos Machado, afirmou em juízo que o apelante Daniel apenas apartou a briga.

Como se vê, as declarações prestadas na fase policial no sentido de que o apelado teria sido o autor do delito não foram ratificadas em juízo, de modo que os únicos indícios de autoria que se tem em desfavor do réu são aqueles colhidos na fase inquisitorial, os quais, como se sabe, não servem para respaldar a decisão de pronúncia ansiada pelo representante ministerial.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, caput e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), e, a despeito desse comando, o procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais: tem início com a instrução preliminar, a qual se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo, ainda precário, sobre os fatos supostamente criminosos, que poderá culminar na pronúncia ou impronúncia do acusado, bem como na desclassificação da infração penal.

Assim, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada.

Logo,
a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes lastro probatório mínimo a subsidiar a acusação.

No caso, conquanto a materialidade delitiva tenha ficado demonstrada, não se observa a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do acusado Daniel, haja vista que alguns indícios de prova alcançados durante a fase inquisitiva, não foram confirmados na fase judicial.

A propósito, como bem fundamentado pelo juízo de origem, na sentença apelada acostada sob Id.

218841723,
in verbis
:

“No caso dos autos, no que concerne à autoria delitiva do acusado Daniel, sob o crivo do contraditório, não foram apresentadas provas que pudessem imputar a concorrência do acusado em relação ao delito narrado na exordial. A reforçar, o acusado Marcos assumiu a autoria delitiva, declarando em juízo que Daniel apenas foi apartar a briga. Assim, verifica-se a hipótese de absolvição sumária, pois, para além de não haver indícios suficientes aptos à pronúncia, há provas da não concorrência do acusado para o delito ora em questão.”

Inclusive, o artigo 155 do Código de Processo Penal dita que

“
O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Sendo assim, entendo que os depoimentos acostados nos autos,
embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 3.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente.”
(STJ - HC: 660666 ES 2021/0115324-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)
(destaquei).

A corroborar, trago decisões deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 2. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS. 1
.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
(...) (N.U 0018722-27.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] POR CINCO VEZES – IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TRÊS FATOS – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU – VÍTIMAS QUE NÃO CONFIRMARAM A TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELO MINISTERIAL IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER. O e. STJ assentou entendimento de que
“não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium

accusationis do Tribunal do Júri”, sob pena de conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais (STJ, HC nº 643974/RS)
. “Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.” (TJMT, AP 0005129-52.2015.8.11.0042). (N.U 0001612-15.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRONÚNCIA E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBORA TENHA SIDO DEMONSTRADA A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO. DECISÃO DE VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE SER FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora nesta etapa processual não se encerre juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando ou não a competência para os jurados, fato é que os depoimentos colhidos em juízo não corroboraram os elementos colhidos em sede policial a demonstrarem a efetiva participação do acusado, conquanto tenham sido empreendidas diligências importantes pela autoridade policial.
Além disso, ainda que o adolescente tenha mudado sua narrativa na solenidade judicial – temendo represálias, apresentando versão frágil e inverossimilhante, consoante anotado pelo Ministério Público, ou pela então esposa do recorrido ter titubeado quanto as datas dos acontecimentos,
não se pode admitir a pronúncia sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos pré-processualmente.
(N.U 1000863-11.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]
.“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018]. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 0001983-75.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.(N.U 0005129-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”
(destaquei).

Assim, à míngua de provas judicializadas aptas a respaldarem a versão acusatória, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024